Tribunal: CARF
Processo: 13558.000259/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.000259/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.047 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
ROBERTO BAIARDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROFISSIONAL
DE
CONTABILIDADE.
TRABALHO
NÃO
ASSALARIADO. DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO-CAIXA.
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. DEDUÇÃO.
O profissional de contabilidade que aufere rendimentos do trabalho não
assalariado pode deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva
atividade: (i) a remuneração paga a empregados, incluindo os encargos
trabalhistas e previdenciários; e (ii) as despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita e a manutenção da fonte produtora. Cabe restabelecer
parte das despesas escrituradas em livro-caixa, incluídas na declaração anual de
ajuste da pessoa física, quando comprovadas mediante documentação hábil e
idônea.
LIVRO-CAIXA. DISPÊNDIOS COM REPAROS, CONSERVAÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL PRÓPRIO. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as despesas com reparos, conservação e recuperação de
imóvel urbano, quando de propriedade do contribuinte que recebe rendimentos
do trabalho não assalariado.
LIVRO-CAIXA. TRABALHO NÃO ASSALARIADO. DESPESAS COM
ALIMENTAÇÃO. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
Para fins de redução da receita da atividade, apenas são dedutíveis as despesas
com alimentação destinadas indistintamente a todos os empregados contratados
pela pessoa física, por força do vínculo laboral, comprovadas por
documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000259/2010-86
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.047 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000259/2010-86

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de despesas de livro-caixa no valor de
R$ 92.081,92.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por meio do
Acórdão no 10-49.536, de 09/04/2014, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário (fls. 73/76):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO.
São dedutíveis das receitas da respectiva atividade, devidamente escrituradas, as
despesas de custeio pagas, necessárias a sua percepção, desde que devida e
oportunamente escrituradas no Livro Caixa e comprovadas com documentação hábil e
idônea, na forma de apuração de imposto sobre a renda no modelo completo de
declaração.
Impugnação Improcedente
Em face do contribuinte foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao
exercício de 2009, ano-calendário de 2008, decorrente de procedimento de revisão da Declaração
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apurou dedução
indevida de despesas de livro-caixa, no importe de R$ 113.187,57 (fls. 61/64).
A Notificação de Lançamento alterou o resultado de sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
O contribuinte foi cientificado da autuação em 01/03/2010 e impugnou a
exigência fiscal (fls. 01/03 e 65/66).
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.047 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000259/2010-86

Intimado por via postal em 24/04/2014 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 23/05/2014, conforme carimbo de
protocolo, no qual aduz os seguintes argumentos de fato e de direito (fls. 78/80 e 81/82):
(i) a decisão de primeira instância não acolheu as alegações do
impugnante devido à ausência do livro-caixa acompanhado dos
documentos comprobatórios; e
(ii) para efeito de comprovação das despesas, o recorrente anexa
o livro-caixa do ano-calendário de 2008, além de todos os documentos
que serviram de base para os lançamentos contábeis.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Admissibilidade de novos documentos
O lançamento fiscal foi efetuado sem prévia intimação ao contribuinte, com base
em dados disponíveis no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil. O procedimento de
revisão da DAA/2009 concluiu que a pessoa física se valeu de despesas de livro-caixa em valor
superior ao total dos rendimentos declarados que permitem a dedução (fls. 62 e 70).
Segundo a decisão de primeira instância, o contribuinte não apresentou à
fiscalização nem na impugnação o seu livro-caixa escriturado, acompanhado da respectiva
documentação comprobatória dos lançamentos, o que impede a dedutibilidade de despesas a
título de livro-caixa.
Para atender às exigências de prova, o apelo recursal está acompanhado do livro-
caixa, planilha de receitas da atividade e comprovantes de despesas (fls. 86/119 e 120/567).
Pois bem. No processo administrativo fiscal, a prova documental deve ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em fase posterior, salvo nas seguintes
hipóteses (art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972):
Art. 16 (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.047 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000259/2010-86

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Apenas com a decisão de piso, ficou esclarecido para o contribuinte sobre a
necessidade da apresentação do livro-caixa e dos respectivos documentos comprobatórios dos
lançamentos contábeis para fazer prova da regularidade das deduções.
Nesse cenário, a juntada de prova documental após a impugnação destina-se a
contrapor as razões posteriormente trazidas aos autos pelo acórdão recorrido e, portanto, restam
demonstradas as condições para apreciação da documentação pela autoridade julgadora,
passando a integrar o acervo probatório do processo administrativo.
Mérito
Independentemente de receitas oriundas de serviços prestados a pessoa física ou
jurídica, a legislação tributária possibilita a dedução de despesas escrituradas no livro-caixa,
limitadas ao valor dos rendimentos de trabalho não assalariado recebidos (art. 6o da Lei no 8.134,
de 27 de dezembro de 1990).
Na DAA/2009 o contabilista declarou o total de R$ 147.196,09 a título de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas e físicas, embora preenchido unicamente
o quadro “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas”. Em contrapartida,
informou o valor de R$ 119.515,57 como deduções de livro-caixa (fls. 48/59).
Houve discriminação dos rendimentos recebidos no ano-calendário, com
indicação do CNPJ e CPF das fontes pagadoras, inclusive com retenção da contribuição
previdenciária no percentual de 11%, em alguns casos. Também integra o processo
administrativo os relatórios mensais de receitas auferidas como profissional liberal,
discriminados por cliente pessoa física e jurídica .
Os dados apresentados geram convicção da obtenção de receitas decorrentes do
trabalho não assalariado, previamente oferecidas à tributação, compatível com o exercício
habitual da atividade de contabilista na condição de autônomo.
No que se refere às despesas, o contribuinte que aufere rendimentos do trabalho
não assalariado pode deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade: (i) a
remuneração paga a empregados, incluindo os encargos trabalhistas e previdenciários; e (ii) as
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e a manutenção da fonte produtora.
O livro-caixa contém 34 (trinta e quatro) folhas e registra cronologicamente as
receitas e despesas da atividade do escritório de contabilidade, cujos gastos estão corroborados
pela escrituração dos comprovantes de despesas (fls. 86/119 e 120/567). 1

1 Por ocasião da impressão das fls. do livro-caixa anexado aos autos ocorreu um equívoco nas datas dos
lançamentos, cujo formato não observou a "máscara" dd/mm. Não obstante, o confronto com os documentos de
receitas e despesas, a partir do histórico de lançamentos, confirma a confiabilidade dos dados, lançados
cronologicamente. Assim, a meu ver, a falha não compromete a eficácia probatória do livro-caixa apresentado para
atestar o cumprimento da obrigação tributária.
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.047 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000259/2010-86

Apoiado em técnicas de amostragem, verifico que as despesas estão
satisfatoriamente identificadas em nome do contribuinte e de seu endereço profissional, a partir
de notas fiscais, cupons e recibos emitidos por pessoas físicas, que são documentos hábeis e
idôneos para o fim a que se destinam.
O conjunto de despesas é composto de pagamentos de salários e férias a
empregados, Guias da Previdência Social (GPS) e Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS).
Quanto às despesas de custeio, abrangem dispêndios variados, inerentes à
atividade de um escritório de contabilidade, tais como materiais de escritório, limpeza e
consumo, informática, telefone, água, energia elétrica, aquisição de manuais, assinatura de
revista especializada, entre outros itens, necessários e úteis à manutenção da fonte produtora dos
rendimentos.
O profissional autônomo também realizou pagamentos a terceiros sem vínculo
empregatício, em retribuição à prestação de serviços de digitação de documentos, manutenção da
rede elétrica do escritório, assistência técnica na manutenção de rede lógica e manutenção de
equipamentos de informática. Em todas as situações, os dispêndios caracterizam despesas de
custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Por outro lado, a legislação tributária impõe óbice à dedução relativamente aos
dispêndios com reparos, conservação e recuperação de imóvel próprio, haja vista que não
configuram despesas de custeio.
Com efeito, o imóvel urbano onde está instalado o escritório de advocacia, na Rua
João Pessoa no 55, cidade de Ituberá (BA), é de propriedade do contribuinte (fls. 58).
Em relação aos dispêndios com pequenas obras, tais como pintura, reparos, pisos,
paredes e telhados, existe possibilidade de integrarem o custo de aquisição do imóvel, quando
comprovados com documentação hábil e idônea, dedutíveis na apuração do ganho de capital na
alienação do bem, porém não são despesas de custeio.
No que tange às despesas com alimentação, configura uma necessidade
fundamental de todo ser humano, independentemente da relação com percepção de receita, não
se caracterizando como dispêndio vinculado à obtenção de rendimentos.
Ressalva-se, no entanto, a dedução de valores de alimentação destinados
indistintamente a todos os empregados da pessoa física em decorrência das relações de trabalho,
dado que tais dispêndios, nessa hipótese, passam a fazer parte da remuneração dos trabalhadores,
na forma de utilidade, enquadrando-se, portanto, nas condições da legislação tributária (art. 6o,
inciso I, da Lei no 8.134, de 1990).
Na falta de elementos para atestar que os valores referem-se à alimentação
fornecida indistintamente aos trabalhadores, por força do vínculo laboral, os dispêndios também
são indedutíveis.
No presente caso, as seguintes despesas não são dedutíveis da receita da atividade
profissional:
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.047 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000259/2010-86

Tabela I
Data
Prestador/Empresa
Natureza/Descrição
Valor (R$)
Fls.
18/01/2008
Comercial de Alimentos Larilu Ltda
Aquisição de produtos alimentícios
94,29
88/141
29/01/2008
Ramiro Campelo & Cia Ltda
Compra de materiais de construção
747,66
89/153
31/01/2008
Zenivaldo Brito dos Santos
Empreitada de serviços de pedreiro na
reforma no prédio do escritório
1.230,00
89/156
28/02/2008
Roberto de Jesus dos Santos
Empreitada de serviços de pedreiro na
reforma no prédio do escritório
1.100,00
91/184
10/03/2008
Andaiá Comercial Agrícola Ltda
Aquisição de material de construção
271,00
93/203
29/03/2008
Roberto de Jesus dos Santos
Empreitada de serviços de pedreiro na
reforma no prédio do escritório
1.200,00
94/227
29/03/2008
Zenivaldo Brito dos Santos
Empreitada de serviços de pedreiro na
reforma no prédio do escritório
1.280,00
94/227
30/04/2008
Roberto de Jesus dos Santos
Empreitada de serviços de pedreiro na
reforma no prédio do escritório
1.130,00
97/261
28/06/2008
Roberto de Jesus dos Santos
Empreitada de serviços de pedreiro na
reforma no prédio do escritório
950,00
102/345
26/07/2008
Zenivaldo Brito dos Santos
Empreitada de serviços de pedreiro na
reforma no prédio do escritório
1.105,00
105/373
28/07/2008
Comercial de Alimentos Larilu Ltda
Aquisição de produtos alimentícios
99,77
105/376
31/08/2008
Roberto de Jesus dos Santos
Empreitada de serviços de carpinteiro
na reforma no prédio do escritório
965,00
108/417
27/09/2008
Zenivaldo Brito dos Santos
Empreitada de serviços de pedreiro na
reforma no prédio do escritório
958,00
110/448
31/10/2008
Roberto de Jesus dos Santos
Empreitada de serviços de carpinteiro
na reforma no prédio do escritório
1.263,00
113/487
22/11/2008
Andaiá Comercial Agrícola Ltda
Aquisição de material de construção
421,77
115/509
22/11/2008
Andaiá Comercial Agrícola Ltda
Aquisição de material de construção
128,32
115/510
22/11/2008
Andaiá Comercial Agrícola Ltda
Aquisição de material de construção
112,64
115/511
28/11/2008
Zenivaldo Brito dos Santos
Empreitada de serviços de carpinteiro
na reforma no prédio do escritório
985,00
115/522
26/12/2008
Roberto de Jesus dos Santos
Empreitada de serviços de carpinteiro
na reforma no prédio do escritório
1.212,00
118/557
30/12/2008
Zenivaldo Brito dos Santos
Empreitada de serviços de carpinteiro
na reforma no prédio do escritório
965,00
118/564
31/12/2008
Andaiá Comercial Agrícola Ltda
Aquisição de material de construção
324,79
118/567
Total
16.543,24
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.047 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000259/2010-86

Os valores das receitas da atividade no livro-caixa, dos dispêndios incluídos na
DAA/2009 relacionados ao trabalho autônomo, das despesas escrituradas no livro-caixa, dos
gastos considerados indedutíveis e das despesas dedutíveis que devem ser restabelecidas estão
resumidos no quadro abaixo, mês a mês (valores em R$):
Tabela II
Mês
Receitas Livro-
Caixa
DAA/2008
Despesas Livro-
Caixa
Despesas
indedutíveis
Despesas
dedutíveis (*)
01/2008
16.487,40
5.510,14
13.600,27
2.071,95
11.528,32
02/2008
12.414,10
5.812,85
7.271,50
1.100,00
6.171,50
03/2008
14.497,80
7.407,93
12.002,32
2.751,00
9.271,32
04/2008
13.184,50
7.951,17
8.658,90
1.130,00
7.528,90
05/2008
12.821,20
14.287,91
7.750,80
Zero
7.750,80
06/2008
12.918,64
11.622,82
9.400,18
950,00
8.450,18
07/2008
12.520,00
12.350,07
7.977,12
1.204,77
6.772,35
08/2008
12.169,70
6.535,00
9.293,46
965,00
8.328,46
09/2008
11.561,00
8.535,00
8.805,27
958,00
7.847,27
10/2008
11.388,25
7.875,75
9.736,11
1.263,00
8.473,11
11/2008
10.726,25
12.016,87
11.428,19
1.647,73
9.780,46
12/2008
6.507,25
19.610,06
13.571,45
2.501,79
6.507,25
Total
147.196,09
119.515,57
119.515,57
16.543,24
98.409,92
* As deduções de despesas não poderão exceder à receita mensal da atividade, embora
permitido o cômputo do excesso nos meses seguintes. No mês de dezembro a despesa dedutível está limitada
ao valor da receita mensal de R$ 6.507,25, vedada a utilização do excedente no ano seguinte, ou nos meses
anteriores (art. 6o, § 3o, da Lei no 8.134, de 1990).
Por algum motivo não especificado na descrição dos fatos, a autoridade fiscal
procedeu à glosa parcial das despesas de livro-caixa no valor de R$ 113.187,57, ou seja, manteve
como dedução o importe de R$ 6.328,00, que correspondente exatamente aos rendimentos
declarados como recebidos da fonte pagadora A R de Souza Ribeiro (fls. 49).
Logo, em sede de recurso voluntário, cabe restabelecer a dedução de despesas de
livro-caixa no montante de R$ 92.081,92 (R$ 98.409,92 – 6.328,00).

Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.047 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000259/2010-86

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer a dedução de despesas de livro-caixa no valor de R$
92.081,92.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital